Tribunal: TJES
Processo: 0025784-50.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025784-50.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONTINO LOOSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
MÉRITO.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO ART. 61, II, “E”, DO CP. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DA DIMINUIÇÃO POR VIOLENTA EMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de condenado por homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, em conformidade com as respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, fixou a pena em 16 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, em 16 de setembro de 2011, na Rua Belo Horizonte, bairro Cidade Nova da Serra, Comarca da Serra/ES, o apelante, após discussão com a companheira, armou-se, saiu à procura dela e, ao encontrá-la, efetuou vários disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte, em contexto que a surpreendeu e impossibilitou sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (1) definir se a antecipação da sessão do Tribunal do Júri e a nomeação de advogado dativo em curto espaço de tempo configuram nulidade por cerceamento de defesa; (2) estabelecer se a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea quanto à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime; (3) determinar se a confissão espontânea deve prevalecer sobre a agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, ou se esta deve ser afastada; e (4) definir se a causa de diminuição decorrente da violenta emoção deve incidir em fração superior à aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
:
N
ulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri,
por suposto cerceamento de defesa.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, e a alegação genérica de cerceamento de defesa não autoriza a invalidação do julgamento.

5. O réu não fica desassistido quando defensor nomeado comparece à sessão plenária, apresenta tese defensiva, realiza sustentação oral, participa dos debates e atua durante todo o julgamento, sem notícia de abandono, inércia ou deficiência técnica manifesta.
Preliminar rejeitada.

Mérito

6.
Redução da pena-base.
A pena-base pode ser elevada quando o julgador fundamenta concretamente a valoração negativa da culpabilidade, evidenciada pelo fato de o agente se armar, anunciar a intenção homicida, procurar a vítima e executar a ação com diversos disparos.

7. Os motivos do crime admitem valoração desfavorável quando a conduta decorre de ciúme e inconformismo em contexto que revela motivação desproporcional e socialmente reprovável, além da normalidade do tipo penal.

8. As consequências do crime justificam exasperação da pena-base quando a sentença aponta repercussões concretas extraídas da prova, inclusive o abalo familiar decorrente de a filha tomar ciência da morte da mãe pelo próprio pai.

9.
N
ecessidade de maior redução pela confissão
. A compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal preserva a solução adotada na sentença.

10.
A
fastamento da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal
, A agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal incide quando fica incontroverso que o réu era cônjuge da vítima à época dos fatos, por se tratar de circunstância objetivamente prevista em lei.

11.
A
plicação da fração máxima de diminuição pela violenta emoção.
A fração mínima de diminuição por violenta emoção mostra-se adequada quando a dinâmica dos fatos revela intervalo para o agente armar-se, anunciar a intenção criminosa, deslocar-se em busca da vítima e só depois praticar o delito, o que afasta a hipótese de impulso absolutamente irrefletido ou de emoção de intensidade máxima.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0025784-50.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCINEIA MARCULINO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONTINO LOOSE, LEONTINO LOOSE

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
LEONTINO LOOSE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (
Tribunal do Júri
)
, que, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), à pena de 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa
suscita, preliminarmente
:

(1) a
nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri
, ao argumento de violação à ampla defesa, sustentando que a redesignação/antecipação da sessão plenária para o dia 15 de agosto de 2025, com nomeação de advogado dativo apenas dois dias antes, teria ocasionado cerceamento defensivo.

No mérito, postula:

(1) a
revisão da dosimetria da pena
, com afastamento de vetoriais negativas;

(2) a necessidade de maior redução pela confissão, sustentando tratar-se de atenuante preponderante;

(3) o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal; e

(4) a aplicação da fração máxima de diminuição pela violenta emoção.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, em 16 de setembro de 2011, na Rua Belo Horizonte, bairro Cidade Nova da Serra, Comarca da Serra/ES, o apelante teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra a vítima Lucineia Marcolino, causando-lhe a morte.

Segundo a narrativa acusatória, após discussão com a companheira, o acusado armou-se, saiu à procura da vítima e, ao encontrá-la, efetuou os disparos, surpreendendo-a e impossibilitando sua defesa.

Feitos esses esclarecimentos, passo, então, a análise do apelo, iniciando pela
preliminar
de nulidade do julgamento
,
onde a
defesa sustenta ofensa à ampla defesa, em razão da antecipação da sessão do Tribunal do Júri, e da nomeação de advogado dativo em curto espaço de tempo.

Todavia, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o réu
não ficou desassistido
, tendo sido regularmente patrocinado por defensor nomeado para o ato, o qual compareceu à sessão plenária e exerceu a defesa técnica do acusado.

No processo penal, a decretação de nulidade reclama a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. A mera alegação abstrata de cerceamento, desacompanhada da indicação concreta de ato defensivo frustrado, tese inviabilizada ou comprometimento efetivo da paridade de armas, não autoriza o reconhecimento da invalidação do julgamento.

No caso, a insurgência defensiva permaneceu no plano genérico, sem explicitar objetivamente qual prejuízo real teria advindo da atuação do causídico dativo.

Também não se extrai dos autos qualquer elemento apto a infirmar a regularidade da assistência técnica prestada em plenário. Ao contrário, a peça ministerial registra que o patrono nomeado, apresentou tese defensiva, realizou sustentação oral, participou dos debates e atuou durante toda a sessão, não havendo notícia de abandono, inércia ou deficiência técnica manifesta.

Nessas circunstâncias, a simples irresignação com o resultado do julgamento não se converte, por si só, em causa de nulidade.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao mérito.

No
que diz respeito
à dosimetria
, não verifico ilegalidade apta a justificar a reforma da sentença.

Na primeira fase
, a
pena-base
foi fixada em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fundamento em circunstâncias judiciais negativamente valoradas, notadamente a “
culpabilidade”,
os “
motivos” e “consequências do crime”
, tendo o Magistrado indicado elementos concretos extraídos dos autos, para justificar a maior censura da conduta.

Conforme narrado, o acusado, após discussão com a vítima, armou-se, anunciou à filha a intenção homicida, saiu à procura da ofendida e, ao localizá-la, efetuou diversos disparos de arma de fogo, o que evidencia reprovabilidade acentuada da ação.

Os “
motivos do crime”
também foram validamente considerados desfavoráveis. A conduta criminosa foi impulsionada por sentimento de ciúme e inconformismo em relação à vítima, circunstância que, nas peculiaridades do caso, revela motivação desproporcional e socialmente reprovável, a extrapolar a normalidade do tipo penal. Não se trata de mera referência abstrata ao elemento subjetivo, mas de valoração fundada na dinâmica concreta do fato delituoso.

Quanto às “
consequências do crime”
, igualmente não há reparo a fazer. Além da supressão do bem jurídico vida, aspecto que por si só integra o tipo, a sentença destacou repercussões concretas extraídas da prova, inclusive o abalo familiar decorrente do homicídio, com menção à filha que tomou ciência da morte da mãe pelo próprio pai. Trata-se de fundamentação idônea, apta a sustentar a valoração negativa da vetorial.

Na segunda fase
,
acerca do pedido de
maior repercussão da
confissão espontânea,

verifico que o MM. Juiz promoveu a
compensação integral
entre ela e a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal (crime contra cônjuge/companheiro), reputando correta essa solução, à luz da orientação jurisprudencial pertinente. Assim, também nesse ponto, a sentença deve ser preservada.

No que diz respeito ao pedido de
afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal
, igualmente incabível, pois restou incontroverso que o réu era cônjuge da vítima à época dos fatos. Trata-se de circunstância objetivamente prevista em lei, cuja incidência não depende de valoração discricionária, bastando a comprovação do vínculo.

Na terceira fase
,
n
o que se refere à alegação de que deveria ter sido aplicada fração mais benéfica em razão da
violenta emoção
, também não assiste razão ao recorrente. Embora reconhecida a causa de diminuição, a escolha do patamar mínimo encontra respaldo na moldura fática delineada. Isso porque a sequência dos acontecimentos revela que, após a discussão, houve tempo para o recorrente armar-se, anunciar a intenção criminosa, deslocar-se em busca da vítima e, somente então, executar o delito, circunstância incompatível com a tese de impulso absolutamente irrefletido ou de emoção de intensidade máxima a justificar redutor mais amplo.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.